Tribunal: TJPA
Processo: 0802396-18.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0802396-18.2021.8.14.0000

REQUERENTE: FRANCISCO GUILHERME GOMES BASTOS

REQUERIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0802396-18.2021.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE:
FRANCISCO GUILHERME GOMES BASTOS
(DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO SOUZA DA SILVA
)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

REVISÃO CRIMINAL – ROL DO ART. 621 DO CPP É TAXATIVO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU MENCIONADA PELO JUÍZO PARA FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA. Inexistência
de erro judiciário na análise das circunstâncias do art. 59, do CP, pelo juízo
a quo
, eis que apontou na fundamentação de cada uma delas os elementos concretos do
fato, mencionando as razões que o levaram a valorá-las negativamente. A
situação econômica do réu diz respeito à fixação da pena de multa (art. 60 do CP) e não às circunstâncias do art. 59, do CP, como pretende fazer crer o ora requerente.
A
revisão criminal não é recurso de Apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação. Não vislumbro enquadramento do pedido em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 621, do CPP. A fixação da pena base ocorreu de maneira proporcional e devidamente fundamentada. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. Revisão improcedente. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em conhecer da revisão criminal e julgá-la improcedente, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se d,e Revisão Criminal, com pedido de liminar, proposta por FRANCISCO GUILHERME GOMES BASTOS

c
om fundamento no art. 621
,
I
,
do CPP, objetivando desconstitu
ir decisão condenatória proferida
nos autos d
a Ação
Penal de n°
0000315
-
81.2016.8.14.0105
, pelo
MM. juízo de Direito da Vara Única de Concórdia
do Pará
,
que o condenou à pena de
12
(
doze
) anos de reclusão
,
em regime inicialmente
fechado,
pela prática do crime
ti
pificad
o
no art.
1
57
,
§ 3
°,
do
CP.

Aduz o Requerente que o MM. juízo
a quo
considerou 05 (cinco)

circunstâ
ncias
judiciais desfavoráveis: culpabilidade
,
motivos
,
circunstâncias, consequências
e
situação econômica do réu
,
fixando a
pena base em
12
(
doze
) anos de reclusão
,
sem, contudo, fundamentar de forma idônea,
limitando
-
se
a
elementos do pr
óprio tipo
penal, além de criar circunstância nova não contida na redação original do art. 59 do
Código Penal, qual seja, a situação econômica do réu
.

Pretende a procedência
do pedido revisional
, para
o fim de,
constatada a violação ao art. 59, do CP
, desconstituir a sentença condenatória,
readequando à pena base
ao mínimo legal.

Juntou documentos – Doc. 4778798.

Em despacho de 31 de março de 2021, Doc. 4810287, reservei-me para apreciar o pedido de liminar após a manifestação do Ministério Público.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e, no mérito, pela
procedência da presente re
visão
c
riminal

para que seja alterada a
sentença
condenatória mediante a re
dução da pena
-
base,
considerando ausente fundamentação idônea para
valoração das circunstâncias jud
iciais

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém,

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Revisão Criminal, com pedido de liminar, proposta por FRANCISCO GUILHERME GOMES BASTOS

c
om fundamento no art. 621
,
I
,
do CPP, objetivando desconstitu
ir decisão condenatória proferida
nos autos d
a Ação
Penal de n°
0000315
-
81.2016.8.14.0105
, proferida pelo
MM. juízo de Direito da Vara Única de Concórdia
do Pará
,
que o condenou à pena de
12
(
doze
) anos de reclusão
,
em regime inicialmente
fechado,
pela prática do crime
ti
pificad
o
no art.
1
57
,
§ 3
°,
do
CP.

Aduz o Requerente que o MM. juízo
a quo
considerou
5 (cinco)
circunstâ
ncias
judiciais desfavoráveis: culpabilidade
,
motivos
,
circunstâncias, consequências e
situação econômica do réu
,
fixando à
pena base em
12
(
doze
) anos de reclusão
,
sem, contudo, fundamentá-las de forma idônea,
limitando
-
se
a
elementos do pr
óprio tipo
penal, além de criar circunstância nova não contida na redação original do art. 59, do
Código Penal, qual seja, a situação econômica do réu
. Pretende a procedência
do pedido revisional
, para
o fim de,
constatada a violação ao art. 59, do CP
, desconstituir a sentença condenatória,
readequando a pena base
ao mínimo legal.

Ressalto que o requerente pretende que
seja
concedida liminar para reformar a sentença
e decotar dela o acréscimo feito quando da análise das
circunstância
s
judiciais (art. 59 do CP), de modo que seja imposta a
pena
-
base em seu mínimo legal (07 anos). Ocorre que tal pedido se confunde com o mérito da ação revisional e, diante da existência de parecer ministerial, passo a sua apreciação.

A revisão dos processos findos será admitida quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena; quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou, ainda, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Entretanto,
data venia
, não vislumbro no presente caso a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; alguma prova inusitada nos autos ou de depoimentos comprovadamente falsos.

Importante frisar, que
a
revisão criminal não é recurso de Apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, não se prestando para reexame de provas e de teses exaustivamente examinadas na sentença condenatória.

Verifico que o ora requerente não interpôs recurso de Apelação, tendo transitado livremente em julgado a sentença condenatória. Ocorre, que agora, por via de Revisão Criminal, pretende que sejam reavaliadas as circunstâncias judiciais que levaram à exasperação da pena base. Contudo, esta não é a via adequada, eis que não vislumbro a existência das hipóteses taxativas contidas no art. 621, do CPP.

Como bem frisado anteriormente, a Revisão C
riminal não é recurso, mas uma forma de
rever
decisão
condenatória transitada em julgado
em face da existência de
erro judiciário, visando, sobretudo, rescindir condenações
injustas e dentro das hipóteses previstas no artigo 621, do
CPP, cujo rol é taxativo
.

Diante de tais considerações, não vislumbro a existência de erro judiciário na análise das circunstâncias, eis que o MM. Juízo
a quo
apontou na fundamentação de cada uma delas os elementos concretos do
fato, mencionando nas razões que o levaram a valorá-las negativamente: “
a conduta do réu muito reprovável,
pois
planejou o crime e usou uma mulher para atrair a vítima até o local
do crime,
onde já o estava esperando”

(culpabilidade)
; “
foi praticado à noite,
horário
em que dificulta a identificação do agente e facilita
a prática do
crime,
por haver poucos transeuntes na rua, além de não ter dado
chance de
defesa à vítima, pois foi atingida inicialmente pelas costas”

(circunstâncias); “
dev
e ser considerada em desfavor do réu, pois
apenas
visava a aquisição de dinheiro fácil, com a venda dos bens
subtraídos”
(motivos)
; “os bens não foram
recuperados, bem como deixou sequelas perm
anentes na vítima
”(consequências).

Quanto ao fato de o MM. juízo
a quo
ter mensurado a situação econômica do réu, ressalto que ela diz respeito à fixação da pena de multa (art. 60 do CP) e não às circunstâncias do art. 59, do CP. Ademais, o próprio juízo mencionou que são oito as circunstâncias do art. 59, do CP, e somente após à análise de cada uma delas referiu-se à situação econômica do réu, não como circunstância judicial, mas para o fim de fixar a pena de multa.

Art. 60, do CP: “Na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu.”

Assim, tenho que nada há a ser revisto na fixação da pena base e na valoração das circunstâncias judiciais apreciadas pelo MM. Juízo
a quo, eis que bem fundamentadas,
com a indicação de elementos concretos capazes de justificar o aumento da pena base acima do mínimo legal. Portanto, em havendo circunstâncias reconhecidas e valoradas como desfavoráveis ao agente, deverá à pena base se afastar do mínimo legal, como
in casu
.

Ademais, “a aplicação da pena deverá ser feita de forma justa e fundamentada, sempre visando à devida proporcionalidade que deve ser mensurada a partir da necessária aferição da maior ou menor reprovação da conduta do agente”. (
SCHMITT. Ricardo
Augusto, in Sentença Penal Condenatória. Op. cit. P. 148).

Ressalto, que a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
foi clara, precisa e baseada em fatos concretos, como exige o princípio do livre convencimento motivado, nada havendo a ser modificado.

De
sta forma, constato que o ora requerente não comprova haver qualquer elemento apto a embasar um pedido de revisão criminal a fim de modificar o édito condenatório e reduzir a pena imposta. Logo, não vislumbro enquadramento do pedido em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 621, do CPP.

Por fim, destaco que o réu teve diversas oportunidades de contestar a dosimetria da pena em sede recursal e não o fez, não havendo como fazê-lo somente agora, sem qualquer circunstância nova, sob pena de ofensa ao princípio da coisa julgada. Ademais, a individualização da pena está sujeita à revisão apenas na hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.
In casu
, o MM. juízo
a quo
afastou a
pena base do mínimo legal, reprimindo com rigor e fundamentadamente a conduta do réu, nada havendo a ser revisto.

Ante o exposto, conheço da Ação Revisional e concluo pela sua improcedência, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 26/05/2021